Tribunal: TJES
Processo: 0019419-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019419-96.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL TOME ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL TOME ROCHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por RAFAEL TOME ROCHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório. Explico.

Narra a denúncia que no dia 30/08/2019, por volta de 13:00 horas, policiais civis realizavam patrulhamento no bairro Santo Antonio, em Serra/ES, e avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os quais saíram correndo ao perceberem a presença dos policiais. Narra ainda a exordial que os policiais conseguiram alcançar um dos indivíduos, o ora acusado, e encontraram no local onde ele estava com os outros uma sacola de plástico preta com oito buchas de maconha e vinte e seis pinos de cocaína, além de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie.

Não há dúvidas acerca da comprovação da materialidade delitiva, evidenciada pela documentação acostada aos autos, como o auto de apreensão, o auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico definitivo.

A controvérsia recursal está relacionada à autoria delitiva imputada ao acusado, mas, quanto a isso, a prova oral é cabal, em especial os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram as diligências mencionadas na denúncia, os quais ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação. Senão vejamos:

ANTÔNIO CELSO LOURENÇO DA COSTA – policial civil:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE o beco do “pendura saia” é um local de intenso tráfico de drogas; que é conhecido pela guarnição e tem diversas abordagens; que trabalha na delegacia de homicídios; que não é a primeira vez que abordam o acusado no local; que o acusado inclusive almoça no local; que o acusado não sai do ponto de venda de drogas; que tem duas entradas para o beco; que no dia dos fatos uma mulher avisou a chegada da guarnição; que três pessoas que estavam no banco saíram correndo um para cada lado e o acusado estava almoçando e tentou correr, mas foi abordado; que encontraram uma sacola contendo substância semelhante a cocaína, aproximadamente 20 e poucos pinos e algumas substâncias de maconha, além de R$ 200,00, no banco de alvenaria onde os três indivíduos estavam sentados; que a mulher e os outros dois indivíduos conseguiram fugir; que o acusado tentou fugir para o beco mais próximo dos policiais e assim conseguiram abordá-lo; que o acusado foi abordado com um prato de comida na mão; que inclusive depois dos fatos abordaram o acusado novamente no local com um prato de comida; que os outros dois indivíduos não tinham nada nas mãos no momento; que o acusado disse para a guarnição que estava indo para casa de sua tia e estava apenas passando pelo local; que acha que o acusado está sempre ali por estar de "escala”; que próximo ao local tem uma área de mata em que os indivíduos do local escondem armas de fogo e drogas; que não chegaram a fazer buscas na mata, pois ainda não tinham conhecimento desses fatos; que posteriormente foram encontrados pela polícia militar uma grande quantidade de drogas nessa área de mata do grupo em que o acusado faz parte; que BRUNO CARVALHO, vulgo “BRUNINHO” foi preso com grandes quantidades de droga e munições e é chefe no local onde o acusado fica; que lido depoimento prestado em esfera policial às fls. do IP, confirma seu teor, bem como assinatura. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que nunca conduziram o acusado para a Delegacia em outras oportunidades, pois não encontraram nada de ilícitos em outras oportunidades; que quando chegaram no local visualizaram uma mulher e três indivíduos em um banco de alvenaria; que a sacola estava no banco onde os três indivíduos estavam sentados; que não pode afirmar que a sacola pertence ao acusado, mas se ele estava almoçando no local, tudo da a entender que ele estava de “escala” no ponto de tráfico de drogas;

CEZAR SANTOS DE ASSIS – policial civil:

QUE o local é uma boca de fumo; que é da delegacia de homicídios; que vários suspeitos da delegacia são traficantes e por isso fazem várias abordagens no local; que durante a abordagem o acusado estava almoçando no local, dando a entender que estava em escala no tráfico; que a guarnição fez um cerco no local porém o acusado e os outros indivíduos visualizaram a guarnição e correram; que conseguiram abordar apenas o acusado; que a droga foi encontrada no local onde o acusado estava almoçando; que lido o depoimento prestado em esfera policial às fls. 08 do IP confirma seu depoimento, bem como assinatura. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE em outras abordagens no local o acusado se encontrava no mesmo local; que em outras abordagens não encontraram nada de ilícito com o acusado; que a sacola de drogas estava bem próxima do acusado, cerca de 50cm do local onde o acusado estava almoçando; que a droga não estava na posse do acusado e sim próxima a ele.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado acerca da traficância, mormente diante das diversas contradições existentes em seu interrogatório e informações destoantes acerca de como se deram os fatos.

Ainda que as drogas não tenham sido apreendidas diretamente na posse do acusado, o contexto em que foram encontradas indicam que o réu, já conhecido pelos policiais e abordado outras vezes, estava como em uma “escala” a serviço da traficância, diante da extrema proximidade em que estavam de onde o acusado se encontrava.

A quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas, na condição em que foram encontradas, além do contexto em que se deram os fatos, no local conhecido pela traficância, com a tentativa de fuga do acusado no momento da abordagem e a apreensão de dinheiro em espécie em notas miúdas, evidenciam com nitidez a autoria delituosa imputada ao réu, sendo, por isso, inviável sua absolvição.

Revisei, de ofício, a dosimetria, nada tendo a modificar quanto à pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo legal, com aplicação da redutora do tráfico privilegiado no grau máximo, e substituição por duas restritivas de direito.

No entanto, quanto à sanção pecuniária, reputo necessário adequar a sentença,
ex officio
, uma vez que, fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, não se apresenta proporcional à pena privativa de liberdade final do réu.

A orientação do STJ é no sentido de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, de forma a acompanhar, inclusive, a causa de diminuição de pena, inclusive com a possibilidade de resultar em quantidade de dias-multa aquém do mínimo legal. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. 3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa. A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria. 4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. 5. A Terceira Seção desta Corte reafirmou o entendimento consolidado nos autos do EREsp n. 1.619.087/SC no sentido de não permitir a execução provisória da pena restritiva de direitos. 6. Recurso especial provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 6 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação. (STJ, REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019)

Forte em tais premissas, reduzo,
ex officio,
a pena de multa, para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mas reformo em parte,
ex officio,
a sentença, reduzindo a pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO
EX OFFICO
DA PENA DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESP
ROVIDO
.

1. Não há dúvidas acerca da comprovação da materialidade delitiva, evidenciada pela documentação acostada aos autos. A controvérsia recursal está relacionada à autoria delitiva imputada ao acusado, mas, quanto a isso, a prova oral é cabal, em especial os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram as diligências mencionadas na denúncia, os quais ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3.
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado acerca da traficância, mormente diante das diversas contradições existentes em seu interrogatório e informações destoantes acerca de como se deram os fatos.

4. A orientação do STJ é no sentido de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, de forma a acompanhar, inclusive, a causa de diminuição de pena, inclusive com a possibilidade de resultar em quantidade de dias-multa aquém do mínimo legal.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada,
ex officio.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mas reformar em parte, ex officio, a sentença, reduzindo a pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.